Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DURVALINA SILVA RABELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto à petição ID: 19161234, a qual informa o óbito do substituído DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS e respectiva a habilitação de seus sucessores, com vistas ainda ao recebimento do crédito executado por meio de precatório. I. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador